Tribunal: CARF
Processo: 15588.720011/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes. É desnecessária a conversão do julgamento em diligência, quando o pedido se fundamenta na elucidação de matéria contábil ou de argumentos jurídicos ao alcance do órgão julgador. desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais, cuja produção compete ao recorrente.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MENÇÃO A DISPOSITIVO DO CTN.
Não há que se falar em alteração de critérios jurídicos quando a decisão recorrida apenas cita artigo do Código Tributário Nacional, lei de normas gerais, sem promover qualquer alteração no lançamento ou em sua fundamentação.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Determina a Lei no8.212/91, em seu artigo 33, parágrafo 3o, que havendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, cabe à Receita Federal do Brasil, por meio de seus Auditores-Fiscais, efetuar o lançamento do valor devido de ofício, cabendo ao contribuinte suportar a inversão do ônus da prova. Apresentados os documentos hábeis e idôneos destinados a quantificar o tributo devido, caberá a revisão dos valores lançados.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
A multa de ofício agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a autoridade fiscal já detém de informações suficientes para concretizar a autuação, quando o não atendimento às intimações fiscais não obsta a lavratura do auto de infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720011/2021-66
ACÓRDÃO
2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. É desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, quando o pedido se fundamenta na elucidação de matéria
contábil ou de argumentos jurídicos ao alcance do órgão julgador.
desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. Indefere-se o
pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais, cuja produção compete ao recorrente.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MENÇÃO A DISPOSITIVO DO CTN.
Não há que se falar em alteração de critérios jurídicos quando a decisão
recorrida apenas cita artigo do Código Tributário Nacional, lei de normas
gerais, sem promover qualquer alteração no lançamento ou em sua
fundamentação.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. REVISÃO
DO VALOR LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Determina a Lei no8.212/91, em seu artigo 33, parágrafo 3o, que havendo
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, cabe à
Receita Federal do Brasil, por meio de seus Auditores-Fiscais, efetuar o
lançamento do valor devido de ofício, cabendo ao contribuinte suportar a
inversão do ônus da prova. Apresentados os documentos hábeis e idôneos
destinados a quantificar o tributo devido, caberá a revisão dos valores
lançados.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
2
A multa de ofício agravada deve ser afastada nas hipóteses em que a
autoridade fiscal já detém de informações suficientes para concretizar a
autuação, quando o não atendimento às intimações fiscais não obsta a
lavratura do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-48), com relatório fiscal às fls. 49-90, versa sobre a exigência de
contribuição previdenciária patronal; contribuição previdenciária dos segurados que prestaram
serviços à Recorrente; e contribuições de terceiros (SENAC, SESC, INCRA, salário educação e
SEBRAE), todas incidentes sobre a folha de pagamentos da Recorrente. O lançamento decorreu da
constatação de diferenças entre os valores registrados nos balancetes contábeis mensais e as GFIP
e RAI, uma vez que os valores declarados na GFIP e RAI eram inferiores.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
3
Tendo em vista que os documentos apresentavam divergências e que a Recorrente
não apresentou novos documentos, quando intimada a tanto, aptos a possibilitar aferir a base
efetiva dos tributos autuados, o lançamento foi realizado por aferição indireta.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 323-358), argumentando em síntese:
a) que, em razão de dificuldade de acesso ao sistema GFIPWEB, necessita de maior
prazo para poder impugnar os fatos constantes do relatório fiscal em razão da
necessária análise detalhada das informações constantes do sistema;
b) que, o procedimento de aferição indireta se mostra ilegal por três motivos: i) a
necessária comprovação, pelo Fisco de tentativa de pesquisa em outra base; ii) a
necessidade de justificação da eleição da base de aferição; iii) em razão da
inadequação dos Balancetes Mensais Contábeis constantes da ECD como base
da aferição em razão de sua transitoriedade;
c) que o quadro fático precisa ser corrigido, uma vez que a impugnante não teve
seu pedido de dilação de prazo deferido, o que foi motivado pelo período de
pandemia, e que – dos próprios documentos juntados pelo Fisco – verifica-se a
necessidade da garantia do princípio da verdade material por meio da
comprovação da real base de cálculo do lançamento;
d) que o processo precisa ser baixado em diligência para comprovação dos valores
efetivamente retidos pelos tomadores e resposta aos quesitos formulados;
e) que a multa de 75% é inaplicável ao caso concreto;
Pede, em preliminar, a concessão de prazo suplementar para impugnação e, no
mérito, a procedência da impugnação em razão da necessária fundamentação da escolha da base
de cálculo do lançamento, além de subsidiariamente, baixar os autos em diligência para
reconhecer a comprovação dos recolhimentos mencionados e a nulidade da multa de ofício
aplicada.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 391-409) pela improcedência da Impugnação,
mantendo a integralidade do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. REVISÃO DO
VALOR LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Determina a Lei no8.212/91, em seu artigo 33, parágrafo 3o, que havendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, cabe à Receita Federal do
Brasil, por meio de seus Auditores-Fiscais, efetuar o lançamento do valor devido
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
4
de ofício, cabendo ao contribuinte suportar a inversão do ônus da prova.
Apresentados os documentos hábeis e idôneos destinados a quantificar o tributo
devido, caberá a revisão dos valores lançados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA.
PROVA.
A ampla defesa se consubstancia na garantia do contraditório instaurado pela
impugnação. Comprovado o direito de crédito do Fisco, cabe ao sujeito passivo a
comprovação dos fatos modificativos, impeditivos e extintivos desse direito.
Meras alegações, sem juntada de documentos, sem correlação lógica entre os
argumentos esposados e a tese apresentada, não tem o condão de demonstrar os
fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito de crédito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS
LEGAIS. EXIGÊNCIA.
O pedido de perícia deve ser enunciado segundo requisitos constantes do artigo
16 do Decreto no 70.235/72, cabendo, segundo o artigo 18 do mesmo diploma
legal, à Autoridade Julgadora decidir sobre seu cabimento.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. CABIMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em lei. O
lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado
pela multa determinada pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 426-468), reiterando
os argumentos da impugnação, pedindo ao final:
a) prazo complementar para demonstrar o valor correto do lançamento;
b) a procedência do recurso, reconhecendo a ausência da necessária
fundamentação por parte da fiscalização em expor razoável e
adequadamente os motivos de fato e de direito para apurar a Base de
Cálculo, de forma pormenorizada e por rubrica, especialmente por estar
constatado o erro material entre as ECDs utilizadas e os SPEDs
recepcionados pela Receita Federal do Brasil, bem como não considerar o
quadro fático exposto nos autos, mas utilizar tão somente informações
extraídas da ECD/GFIP/RAIS, devendo ser cassada a decisão de fls. 49 – 91
do processo no 15588-720.011/2021-66, nos termos da fundamentação
supra, de modo a considerar que os valores apurados pela Fiscalização não
representam a verdade material, mas verdadeira sanção ao contribuinte por
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
5
ter transmitidos as informações passadas por seus tomadores, que ao final
estavam em dissonância com os normativos vigentes;
c) Subsidiariamente, sejam os presentes autos baixados em diligência para i)
apuração dos valores efetivamente declarados em GFIP, verba a verba, bem
como os valores retidos em GPS pelos tomadores de serviços, intimando-os
a prestarem as informações necessárias e as respectivas GPSs, devendo-se
considerar as informações bancárias prestadas pela Recorrente nos
presentes autos a fim de se alcançar a verdade material trazida nesta
manifestação e ii) seja recalculado valor total apurado da base de cálculo
para contribuições previdenciárias, não devendo ser considerado as ECDs
notadamente imprestáveis para fins de apuração do crédito total, nos
termos da fundamentação supra e iii) que seja valorada as SPEDs de 2016 e
2017 recepcionadas pela Receita Federal do Brasil em detrimento as ECDs;
d) Alternativamente,
sejam
reconhecidos
a efetiva
comprovação
do
recolhimento total de valor de R$37.884.872,72, restando apenas o valor de
R$713.780,395 a ser lançado e recolhido;
e) A nulidade da multa de ofício por lançamento de ofício, vez que não
configurada a hipótese geradora da referida multa sancionadora, conforme
fundamentação; e
f) Alternativamente, a nulidade das multas por cumulação de sanções.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos da Recorrente, em virtude de se ter
constatado diferenças entre os valores registrados nos balancetes contábeis mensais e as GFIP e
RAI, uma vez que os valores declarados na GFIP e RAI eram inferiores. A este respeito, o Relatório
Fiscal, assim se manifestou:
4.1.1.3. Em decorrência de a empresa ter declarado em GFIP valores inferiores
aos valores registrados nas contas de salário de contribuição dos Balancetes
Contábeis Mensais, não declarando todas as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados, realizamos o lançamento das Contribuições
Previdenciárias e Sociais sobre a diferença entre os valores registrados nos
Balancetes Contábeis Mensais e os valores declarados em GFIP referentes ao
período de 01/2016 a 12/2017 e décimo terceiro.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
6
A defesa do Recorrente foi por ele mesmo sumarizada como se segue:
[...] questão em voga está em saber (i) cerceamento do direito de defesa por falta
de identificação da base de cálculo utilizada (ii) quais são pressupostos para o
arbitramento da base das contribuições previdenciárias e de terceiros em caso de
omissão de informações ou prestação deficiente, (iii) quais as fundamentações
necessárias e suficientes para se adentrar no arbitramento, (iv) em se arbitrando,
se é necessário justificar a escolha da nova base de aferição direta, (v) e quais são
as escolhas possíveis e impossíveis de base no arbitramento, bem como (vi) se é
cabível multa de ofício quando todas as informações foram declaradas pelo
contribuinte, (vii) se é cabível multa isolada e multa agravada cumulativamente
quando o contribuinte não presta todas as informações solicitadas pela
autoridade fiscal e, por fim, (viii) quando o pedido de diligência é pertinente e
deve ser deferido e quando não.
Da nulidade do acórdão por alteração de critério jurídico
Inicialmente, o Recorrente afirma que a decisão recorrida é nula pois teria inovado
em relação ao auto de infração ao mencionar o art. 149, III, do CTN como fundamento da
autuação e como fundamento da aplicação da multa de 75%.
Caracteriza-se a mudança de critério jurídico (i) quando a autoridade administrativa,
sem incorrer em erro evidente, altera sua interpretação da lei, substituindo um entendimento
(materializado em lançamento) por outro (modificando o lançamento realizado), ou (ii) quando
escolhe uma dentre diversas opções legais para o lançamento, optando posteriormente por outra
que resulta normalmente em maior tributação. Ambas são vedadas pelo artigo 146, do Código
Tributário Nacional.
No presente caso, porém, não há que se falar em alteração do critério jurídico. O
fundamento da autuação está correto e foi analiticamente descrito no relatório que acompanha o
auto de infração, tal como o fundamento para utilização da metodologia de aferição indireta. A
menção ao art. 149, III, do Código Tributário Nacional não inova de qualquer maneira o
lançamento e na ausência de inovação, não se pode falar em mudança de critério jurídico.
Rejeito, então, a preliminar arguida.
Do pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos e do pedido de
conversão do julgamento em diligência
Em relação ao pedido de dilação de prazo, tendo em vista que os documentos
poderiam ter sido apresentados em conjunto com o recurso aqui julgado, e considerando a
inexistência de fundamento legal a autorizá-lo — sobretudo em face do art. 16, III, do Decreto n.o
70.235/1972 — o indefiro.
Também deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento em diligência,
tendo em vista que em nada contribuirá para o deslinde da questão controvertida. Isto se
depreende dos próprios quesitos propostos pelo Recorrente, os quais poderiam ser respondidos
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
7
por ele mesmo, em nada agregando à verdade material trazer para os autos a interpelação do
fiscal como por ele pretendido.
Assim, rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Do cerceamento do direito de defesa por falta de identificação da base de cálculo
utilizada no lançamento
Afirma o Recorrente (fl. 435) que o lançamento é nulo, uma vez que o relatório
fiscal “[...] em nenhum momento identifica quais as rubricas lançadas nas folhas de pagamento
são divergentes com o entendimento da Fiscalização para que incida as Contribuições
Previdenciárias. O fundamento utilizado foi unicamente a diferença dos balancetes mensais e a
GFIPs, sem ao menos indicar quais verbas a Fiscalização considerou como elegíveis à tributação.” A
seu ver, a autoridade fiscal deveria ter exposto pormenorizada e individualmente os motivos pelos
quais cada uma das rubricas deveria ser considerada salário de contribuição. E mais (fl. 436):
A Autoridade Fiscal não foi contundente em explicar o porquê os registros l300,
devidamente apresentados, não são servíveis para apurar a correta base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias, não apontou quais rubricas são verbas
remuneratórias e quais são verbas indenizatórias, não informou se na
remuneração paga aos colaboradores do Recorrente estavam incluídas as
despesas com alimentação e transportes.
Sem razão, contudo, o Recorrente. A este respeito, destaco que o relatório fiscal
resgata o histórico da fiscalização, no intuito de evidenciar a recusa do Recorrente em apresentar
os documentos solicitados:
3.2.1. O Procedimento Fiscal na empresa CRETA foi desenvolvido na modalidade
Fiscalização, tendo sido instaurado através do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal- TDPF - Fiscalização no 0510100.2020.00012, objetivando a
análise da regularidade fiscal referente às Contribuições Previdenciárias e Sociais
da empresa e iniciado com o Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF com
ciência pessoal em 24.01.2020.
[...]
3.3.3. A empresa foi cientificada pessoalmente do TIPF em 24.01.2020, sendo
assinado por Valnei Conceição Santana, representante da empresa, conforme
Procuração, n* de Registro 1.194AD714300-4, expedida em 29/09/2015.
3.3.4. Em 17/02/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada, a empresa
apresentou somente a 7a Alteração Contratual datada de 18/03/2011, Procuração
e RG do Representante através DCC, no 10.271.022878/2020-11. A empresa
anexou também uma Petição solicitando a dilação do prazo para apresentação
dos arquivos relativos às Folhas de Pagamento formato do Manual Normativo de
Arquivos Digitais-MANAD, em virtude da alegação de problemas nos sistemas da
empresa.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
8
3.3.5. Em 17/02/2020 foi concedido o prazo de mais 20 dias corridos à empresa,
contados a partir de 17/02/2020, para apresentação do arquivo MANAD. O prazo
para apresentação do arquivo MANAD seria dia 09/03/2020. A empresa não
apresentou o arquivo MANAD, nem apresentou explicações para não
apresentação.
[...]
3.3.11. A empresa foi cientificada eletronicamente em 11/08/2020, porém não
apresentou a documentação, nem justificativas para não apresentação dos
documentos.
[...]
3.3.13. A empresa foi cientificada do TIF 03 eletronicamente em 07/08/2020.
Novamente a empresa não cumpriu a Intimação, nem justificou o
descumprimento.
[...]
3.3.16. Em 04/12/2020 intimamos o Sujeito Passivo, através do TIF 05, para que
apresentasse os arquivos formato MANAD e procedesse ao envio da Escrituração
Contábil Digital-ECD, em razão dos arquivos enviados não conterem os
lançamentos relativos ao livro diário. A empresa foi cientificada eletronicamente
em 14/12/2020, novamente a empresa ignorou a Intimação, não apresentando os
arquivos MANAD, nem efetuando a transmissão completa dos arquivos da ECD”.
Caracterizada a recusa em colaborar com o procedimento fiscal e a sonegação de
informações necessárias ao lançamento, aplica-se a hipótese dos dispositivos citados, o art. 33, §§
3o e 6o, da Lei no 8.212/91, o art. 233, do Decreto no 3.048/99 e os arts. 446 e 447, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
9
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (Lei no 8.212/91)
*
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (Decreto no 3.048/99)
*
Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
(...)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
10
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente;
(...) IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo não merecerem fé em face de outras informações, ou outros documentos
de que disponha a fiscalização, como por exemplo: (grifo nosso)
a) omissão de receita ou de faturamento verificada por intermédio de subsídio à
fiscalização; b) dados coletados na Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do
Trabalho, ou em outros órgãos, em confronto com a escrituração contábil, livro de
registro de empregados ou outros elementos em poder do sujeito passivo; c)
constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado, tendo em
vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de pagamento
específicas, mediante confronto desses documentos com as respectivas notas
fiscais, faturas, recibos ou contratos.
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que
contenha informação diversa da realidade ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente
devidas, caberá à empresa, ao segurado, proprietário, dono da obra, condômino
da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
(Instrução Normativa RFB no 971/2009)
Cotejando as normas acima com o que foi narrado no relatório fiscal, conclui-se que
as ações adotadas enquadram-se nas hipóteses normativas acima, o que ratifica a legalidade do
procedimento: (i) identificação de irregularidades; (ii) solicitação de informações; (iii) inércia no
envio das informações por parte do contribuinte; (iv) apuração indireta das contribuições; (v)
lançamento de ofício; (vi) abertura de contraditório.
Veja-se, ainda, que a leitura dos quesitos de diligência propostos pelo Recorrente
aponta para uma errônea compreensão da dinâmica probatória. O que o Recorrente parece
pretender — e que se evidencia da leitura dos quesitos propostos para o pedido de diligência
indeferido — é se fazer substituir por um terceiro (o agente fiscal) na produção da prova
documental que lhe compete. Vejam-se os quesitos:
1. Informe ao Sr. Fiscal qual o valor realmente declarado pela Recorrente em
relação as rubricas Salários e Ordenados (331), Hora Extra (600), Adicional
Noturno (602), Periculosidade (604), Insalubridade (603), Décimo Terceiro (334) e
os valores creditados nas contas férias (335) nos SPEDs recepcionados pela
Receita Federal do Brasil em relação ao período de 2016 e 2017.;
2. Informe o Sr. Fiscal se houve qualquer ação trabalhista contra a Recorrente em
relação as verbas salariais repassadas aos seus funcionários;
3. Informe o Sr. Fiscal se os valores referentes a Vale Transportes estão incluídos
na apuração da Base de Cálculo apresentada pela fiscalização;
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
11
4. Informe o Sr. Fiscal se houve consulta a Caixa Econômica Federal e aos
Tomadores de Serviços para que apresentassem as informações relativas as folhas
de pagamentos dos funcionários da Recorrente;
5. Informe o Sr. Fiscal o fundamento para utilizar como parâmetro as ECDs do
Recorrente, sendo que a própria fiscalização verificou divergências nas
informações disponíveis, ou seja, tornando imprestáveis os lançamentos
contábeis.
6. Informe o Sr. Fiscal se houve consulta no fluxo financeiro da Recorrente para
confirmar se houve o efetivo repasse das verbas salariais aos funcionários da
empresa fiscalizada.

Seu objetivo é instruir o processo com provas que o próprio Recorrente deveria
ter apresentado juntamente com a peça impugnatória ou, quando muito e a bem da verdade
material e do formalismo moderado, juntamente com o recurso voluntário. As três primeiras
indagações, inclusive, seriam desnecessárias, caso o Recorrente tivesse respondido a contento as
intimações que lhe foram dirigidas na fase fiscalizatória. Não o tendo feito, ainda assim, poderia
ter apresentado os documentos que subsidiam as conclusões implícitas nos quesitos juntamente
com a Impugnação. Contudo, não o fez e pretende se furtar do ônus probatório imputando ao
Fisco um dever que a lei não o atribui.
Da inexistência de pressupostos para o arbitramento e da falta de motivação para
a escolha da base tributável
O Recorrente argumenta (fl. 439-440) que quando da utilização de arbitramento, o
Fisco deve justificar a escolha dos dados, dentre as opções disponíveis, de maneira fundamentada:
[...] o que se está a afirmar, em impugnação e que não foi analisado e que agora
se aventa em recurso voluntário, é que pressupõem o arbitramento não só a
omissão de informações, a sua deficiência e a divergência de algumas
informações prestadas pelo contribuinte, mas também, pelo princípio da
legalidade e pelo disposto no art. 142 do CTN a Fiscalização deve verificar outros
sistemas e informações que estão ao seu simples alcance antes de definir se é
hipótese de arbitramento. Caso localize a informação diligenciada – no caso a
remuneração dos empregados – em uma base de dados de aferição direta, essa
deverá ser utilizada.
De outro modo: a apuração indireta da base de cálculo como exceção prescinde
da demonstração mínima de tentativa de pesquisa de outras bases diretas. Se
esse esforço fiscalizatório não restar demonstrado nos autos, devendo a
Fiscalização comprovar que a contabilidade não registra o movimento real, resta
evidenciado a falta de motivação para a realização da apuração indireta.
Ao mesmo tempo, aduz (fl. 445) que o Fisco não expôs no relatório fiscal o motivo
pelo qual escolheu os balancetes da Recorrente como base para o lançamento, “[...] sem dizer
quais razões garantem a prevalência dessas informações sobre as demais, bem como não indicou
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
12
os motivos pela falta de eleição de outros bancos de dados que possibilitassem a análise da base.”
Estaria caracterizado aí o descumprimento de um “dever mínimo de investigação” (fl. 441),
segundo o Recorrente.
Também aqui não vislumbro razão no argumento. Partindo da premissa de que a
autoridade fazendária é livre para formar sua convicção à luz da documentação disponível, não
existindo comando legal aplicável ao presente caso que a obrigue a priorizar este ou aquele
documento, verifico que a fundamentação para a escolha dos dados constantes o registro i300
está descrita no relatório fiscal (fls. 61-62):
4.1.1. A contribuição devida pela empresa em GFIP é calculada a partir das
informações prestadas pela empresa ao programa gerador da GFIP, o SEFIP, que
gera também, a Guia da Previdência Social (GPS) com os valores a serem
recolhidos.
4.1.1.1. Em razão de a empresa não ter apresentado os arquivos MANAD das
folhas de pagamento de 2016 e 2017 e da Escrituração Contábil Digital de 2016 e
2017 não conter os arquivos referentes aos registros I200, correspondentes aos
lançamentos do livro diário, a análise das contas dos valores pagos ou creditados
aos empregados foi realizada através dos arquivos correspondentes aos registros
I300, relativos aos Balancetes Contábeis Mensais de 2016 e 2017 da ECD.
4.1.1.2. Através da análise dos valores registrados nas contas de salário de
contribuição dos Balancetes Contábeis Mensais, descritas no item 3.5.2.1,
identificamos que os valores escriturados nas contas de salário de contribuição
apresentam-se superiores aos valores declarados em GFIP.
4.1.1.3. Em decorrência de a empresa ter declarado em GFIP valores inferiores
aos valores registrados nas contas de salário de contribuição dos Balancetes
Contábeis Mensais, não declarando todas as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados empregados, realizamos o lançamento das Contribuições
Previdenciárias e Sociais sobre a diferença entre os valores registrados nos
Balancetes Contábeis Mensais e os valores declarados em GFIP referentes ao
período de 01/2016 a 12/2017 e décimo terceiro.
4.1.1.4. Em virtude da não apresentação pela CRETA dos arquivos MANAD das
folhas de pagamento correspondentes aos anos de 2016 e 2017 e da ECD
transmitida pela empresa não conter os arquivos I200 referentes aos lançamentos
diários dos salários de contribuição dos segurados empregados, a metodologia
utilizada para o lançamento do crédito previdenciário foi a aferição indireta,
conforme artigo 33, § 3* e 37 da Lei n*8.212 de 24 de julho de 1991 e artigo 233
do Decreto no 3.048 de 06 de Maio de 1999 e artigos 447, inciso II e 449 da
Instrução Normativa RFB n.o 971 de 13 de novembro de 2009.
Sobre a metodologia de cálculo adotada, destaco os seguintes trechos do relatório
(fls. 65-66):
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
13
4.2.1.3. Os valores que foram considerados como base de cálculo para as
Contribuições Previdenciárias foram calculados através da diferença entre os
valores mensais registrados nos Balancetes Contábeis, conforme planilha do item
4.2.1, e os valores das remunerações declaradas em GFIP de janeiro a dezembro e
décimo terceiro. [...]
4.2.1.4. Conforme podemos verificar na planilha acima, o mês 04/2016
apresentou um valor declarado em GFIP maior que o registrado no Balancete
Contábil. Dessa forma, o mês 04/2016 gerou um saldo negativo, sendo
compensado nas competências: de 05/2016 a 07/2016. [...]
4.2.1.5. As alíquotas aplicadas sobre as bases de cálculo de 01/2016 a 12/2017 e
décimo terceiro, foram:
4.2.1.5.1. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: 20% GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO-
GILRAT AJUSTADO:
GILRAT conforme CNAE 78.20-5-00 da empresa: 3% Fator Acidente Previdenciário-
FAP: 2016- 0,9869; 2017- 0,9886 GILRAT AJUSTADO
(GILRAT 3% X Fator Acidente Previdenciário-FAP)
2016- 3% X 0,9869= 0,0296 2017-3% x 0,9886= 0,0297 4.2.1.5.2. CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADO EMPREGADO:
4.2.1.5.2.1. Em virtude da não apresentação dos arquivos MANAD das folhas de
pagamento, impossibilitando a individualização das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, o cálculo das Contribuições dos Segurados
Empregados foi efetuado, aplicando-se a alíquota mínima de 8%, sem limite,
sobre a base de cálculo, conforme artigo 449 da Instrução Normativa RFB n* 971
de 13 de novembro de 2009.
4.2.1.5.3. As alíquotas aplicadas para o cálculo das Contribuições de Outras
entidades e Fundos foram:
CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS) -5,8%:
Composta por:
SALÁRIO EDUCAÇÃO-2,50% SENAC-1,00% SEBRAE-0,60% SESC-1,50% INCRA-
0,20%
Da prevalência do SPED em face dos balancetes contábeis mensais
Afirma o Recorrente (fl. 447-448) que o Fisco desconsiderou os sistemas
representativos da folha de pagamento, em favor dos balancetes mensais constantes da ECD, o
que não é adequado, uma vez que as informações contidas na ECD são transitórias e servem como
base para alimentar o SPED. Conclui que “[...] em uma análise simples e direta do caso em apreço,
é possível se constatar que a ECD diverge até mesmo dos valores consolidados no SPED. Essa
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
14
divergência deveria determinar a prevalência do SPED como informação fiscal relevante, em vista
dessa ser a matriz de consolidação, todavia na situação em apreço isso não se deu.”
A este respeito, considero que o Acórdão de Impugnação enfrentou exaustivamente
a matéria, razão pela qual adoto os argumentos expostos na primeira instância, abaixo
reproduzidos, como fundamentos de decidir, nos termos do art. 114, §12, do RICARF:
Observo a anexação páginas do SPED sem nenhum comprovante das informações
ali prestadas. Recorde-se que a prestação de tais informações foi objeto das
intimações fiscais.
Nenhuma planilha resumo, nenhum comprovante de pagamento, nenhuma folha
de contribuintes individuais. Não há esforço por parte do contribuinte, daquele
que se omitiu - ao longo do procedimento de fiscalização - no atendimento ao
Fisco em relacionar os documentos acostados com os fatos geradores aferidos
pela Autoridade Tributária.
[...] Não há GFIP, não há GPS, não nenhuma correlação entre os documentos
contábeis com os documentos ensejadores da folha de pagamento, ou seja,
nenhuma demonstração do cumprimento das obrigações tributárias previdenciárias.
Simples apresentação de cópia de documentos contábeis sem nenhuma
correlação com os fatos alegados, capazes de infirmar as alegações fiscais não
produzem prova em favor do sujeito passivo.
Devemos apontar que a dialética da provas exige que o contribuinte apresente, e
comprove, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de crédito do
Fisco constante do lançamento e, no caso, devidamente corroborado por provas.
Tal exegese, no sentido da exigência de comprovação dos fatos alegados pelas
partes constantes do processo administrativo tributário, consta do Decreto no
70.235 em especial dos artigos 9o e 15.
Recordemos, a lógica presente na ação fiscal. O Fisco, verificando insuficiência no
recolhimento da contribuição previdenciária devida e divergência nas
informações sobre a base de cálculo, intima o contribuinte a comprovar a
regularidade dos pagamentos. A ausência da comprovação, segundo a legislação
tributária, enseja o lançamento. No processo administrativo fiscal instaurado pela
impugnação, o Contribuinte deve comprovar suas alegações. Observa-se no
presente caso, que o Recorrente não o fez no procedimento inquisitório
fiscalizatório e não produziu suas provas novamente aqui. Não se pode considerar
os documentos acostados por falta de correlação destes com os argumentos da
impugnação, aliás, a bem da verdade, inexistentes nesse ponto.
Ainda em relação ao mérito do lançamento, ressalto que o Recorrente silenciou
sobre as divergências em si, não se dignando a enfrentá-las em seu recurso, o que o mantém na
posição de não colaboração já presente na fase fiscalizatória.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
15
Da ilegalidade da multa de ofício, da inaplicabilidade da multa agravada e da
cumulação de multa agravada e multa de ofício
Finalmente, o Recorrente argumenta (fl. 457463) que é inaplicável a multa de ofício
no presente caso, uma vez que o tributo fora declarado. Sem razão, porém, uma vez que o
lançamento de ofício foi realizado, caracterizando-se a hipótese prevista no art. 44, I, da Lei n.o
9.430/1996.
Afirma ainda que a multa agravada aplicada não corresponde ao tipo previsto na
legislação (fls. 461-462):
166. As hipóteses do art. 283, II, “b” e “j” do referido decreto apontam a
necessária aplicação de multa por qualquer infração a Lei n'. 8.212/91 no caput e
nas alíneas indicadas, a “b” prevê a falta de esclarecimentos necessários à
fiscalização e a “j” estabelece a obrigação para pessoas específicas, geralmente
responsáveis tributários, de apresentar de exibir os livros e documentos
relacionados com as contribuições previstas.
167. Observe que a hipótese da alínea “j” é totalmente desconexa com os autos,
situação que não pode ser aplicada. Com relação a alínea “b” de fato ela se
caracteriza, mas seria necessário a comprovação de que ela possui respaldo em
lei. Isso quer dizer que o fiscal deveria fundamental qual lei dá validade jurídica a
presente multa. Logo, há vício de fundamentação do ato, situação que
desqualifica a multa.
168. As situações dos arts. 290, IV, e 292, III, do referido decreto não ocorreram.
O inciso do primeiro artigo estabelece a obstrução a ação da fiscalização, situação
que demanda uma ação por parte do fiscalizado e não uma omissão. A falta de
atendimento às intimações fiscais é hipótese específica da alínea “b” do inciso II
do art. 283 do referido decreto e não do art. 290.
169. Assim, seja pela falta de fundamentação legal, seja pela falta de motivação
dos referidos marcos normativos a terceira sanção não pode prosperar.
Transcrevo abaixo a fundamentação para aplicação da multa agravada, tal como se
encontra no relatório fiscal:
4.3.2.5. O comportamento adotado pela empresa de não apresentação dos
arquivos MANAD, infringindo o artigo 11 da Lei n* 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE
199, se enquadra nas hipóteses estabelecidas pela norma legal como motivadoras
do agravamento em 50% da multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I
da Lei n* 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
4.3.2.6. Em razão do exposto acima, informamos que procedemos ao
agravamento da multa de ofício de 75%, sendo adicionado 50%, resultando no
percentual total da multa de ofício 112,50%, que foi aplicada no lançamento do
crédito tributário referente às Contribuições Previdenciárias e Sociais.
[...]
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
16
4.3.3.1. O art. 44 da Lei n ̊9.430 de 27 de dezembro de 1996, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(....)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007).
(...)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei n ̊
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
No presente caso, é de se destacar que o Recorrente foi intimado em cinco
oportunidades, conforme histórico abaixo, tendo apresentado apenas os seguintes documentos:
“[...] 7 ̊ Alteração Contratual, Procuração, RG do Representante” (fl. 55):
TIF
01
A empresa foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal, TIPF, em 24//01/2020,
conforme relatado no item 3.3 deste Relatório Fiscal, sendo intimada a apresentar atos
constitutivos da pessoa jurídica e posteriores alterações, porém apresentou somente a
Procuração, RG do Representante e a 7 Alteração Contratual datada de 18/03/2011, não
apresentando todas as alterações e o Contrato Social.
TIF
02
Em 11/08/2020 a empresa foi cientificada do TIF 02 que a intimava a apresentar: contratos de
prestação de serviços, notas fiscais, recibos e faturas relativas aos serviços prestados,
estabelecendo o prazo de 5 dias úteis para apresentação. A empresa não apresentou nenhum
dos documentos requeridos, nem justificativas para não apresentação.
TIF
03
Intimamos a empresa, através do TIF 03, estabelecendo o prazo de 20 dias corridos, a apresentar
de acordo com impositivo normativo previsto na Instrução Normativa 971 de 13 de novembro de
2009: Demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu representante
legal, contendo: a denominação social e o CNPJ das contratantes; o número e a data de emissão
das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços; os valores brutos, os
valores retidos e os valores líquidos recebidos relativos às notas fiscais, às faturas de prestação
de serviços e a totalização dos valores e sua consolidação por estabelecimento da contratante. A
empresa foi cientificada eletronicamente em 07/08/2020, sendo o prazo final para apresentação
dos documentos 27/08/2020, a empresa não atendeu à Intimação.
TIF
04
A empresa foi intimada a retificar a Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social-GFIP relativa ao décimo terceiro salário de 2017, em razão do valor recolhido através da
Guia da Previdência Social-GPS, apresentar-se superior ao valor declarado em GFIP, através do
TIF 04, lavrado em 20/11/2020. A empresa foi cientificada eletronicamente em 27/11/2020.
TIF
05
A empresa foi intimada a retificar a Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social-GFIP relativa ao décimo terceiro salário de 2017, em razão do valor recolhido através da
Guia da Previdência Social-GPS, apresentar-se superior ao valor declarado em GFIP, através do
TIF 04, lavrado em 20/11/2020. A empresa foi cientificada eletronicamente em 27/11/2020.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.939 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720011/2021-66
17
Conquanto o comportamento do Recorrente caracterize o claro intuito de não
colaborar com a atividade fiscalizadora, não encontro no relatório fiscal uma descrição precisa que
qualifique esta conduta como uma tentativa de impedir a ação fiscal. A desídia em atender a
intimação fiscal, recusando-se a apresentar os documentos solicitados, não prejudicou o
lançamento, que foi ainda assim lavrado por aferição indireta. Ou seja, a simples inércia do
Recorrente ensejou o lançamento com aplicação da penalidade prevista no inciso I do art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, sem causar prejuízo à ação fiscal. Pelo contrário, a julgar pelos argumentos
invocados pelo Recorrente, o seu silêncio resultou na apuração de valor hipoteticamente maior do
que o que seria recolhido, caso o contribuinte tivesse adimplido com suas obrigações acessórias
adequadamente. Veja-se, ainda, que o entendimento aqui adotado é o que fundamentou as
Súmulas 96 e 133, ainda que estas tenham por objeto tributos diferentes das contribuições sociais
autuadas:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
*
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim, acolho os argumentos do Recorrente a este respeito.
Conclusão
Por todo o exposto, indefiro o pedido de perícia, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para desagravar a multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 509
DF CARF MF
Original